Tribunal: TJES
Processo: 5015719-56.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015719-56.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CARLOS MIGUEL DOS ANJOS e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDOS PELO TITULAR – TRANSAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE DISPOSITIVO MÓVEL – INSERÇÃO DE APLICATIVO MALICIOSO MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIROS – FORNECIMENTO DE CÓDIGO DE ACESSO PELA PRÓPRIA CLIENTE – EMPRÉSTIMO CONCEDIDO EM DESACORDO COM PERFIL BANCÁRIO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Sobre as operações bancárias questionadas, resta incontroverso que a autora
ELMA SILVA DOS ANJOS
foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, que a induziram a instalar aplicativo estranho ao banco em seu dispositivo móvel de telefonia, o que permitiu acesso aos seus dados bancários, inclusive após o fornecimento de um código aos fraudadores pela própria cliente.

2.
Observa-se, assim, a inexistência de falhas na segurança bancária, vez que o acesso a conta da autora ocorreu após esta seguir, inadvertidamente, orientações de fraudadores, concedendo, ela própria, o acesso aos seus dados bancários.

3
.
No tocante à alegada ausência de lastro para a concessão do empréstimo no valor de R$17.100,00 (dezessete mil e cem reais), em alegado descompasso com os proventos percebidos pelos autores, observa-se que o magistrado de primeiro grau indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita aos autores sob o fundamento de que a renda mensal daqueles totalizam aproximadamente R$5.000,00 (cinco mil reais), o que possibilita a assunção de uma parcela mensal de R$851,75 (oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos).

4.
Evidenciada a ausência de conduta ilícita imputável ao banco apelante, considerando que o empréstimo e as transferências foram autorizadas mediante utilização de dados fornecidos pela própria titular da conta, deve ser reformada a r. sentença de primeiro grau a fim de que seja afastada da responsabilidade da instituição financeira, consoante previsão constante do artigo 14, §3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor

5
.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação interposto para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra (evento nº 4758709), nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais e materiais” movida em seu desfavor por
CARLOS MIGUEL DOS ANJOS
e
ELMA SILVA DOS ANJOS
, que julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes moldes:

“Ante o exposto, confirmo a liminar outrora proferida e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para:

1 – DECLARAR a inexistência dos débitos/empréstimos combatidos e CONDENAR a Ré ao pagamento de danos materiais indicados na inicial, cuja soma será apresentada por meros cálculos, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso de forma simples;

2 – CONDENAR a Ré a pagar à parte autora indenização pelos danos extrapatrimoniais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que deverá ser atualizada com juros de mora a contar a partir do evento danoso, conforme Súmula 54, STJ e Correção Monetária a contar do presente arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno ainda a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da requerente, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, I, II, III e IV do CPC”.

O apelante

ofereceu razões no evento nº 4758713, sustentando, em síntese, que
(i)
“é impossível identificar nexo causal que faça o dano alegado pelo recorrido ser imputado em qualquer nível ao Banestes S/A” (fl. 04);
(ii)
“as transações contestadas foram perpetradas por pessoa absolutamente estranha ao quadro de pessoal do Banco, bem como permitidas exclusivamente por ações do próprio recorrido, que permitiu o acesso remoto de terceiros em seu dispositivo que estava habilitado na conta” (fl. 04)
(iii)
“a fraude não se deu por culpa ou falha na segurança do banco, mas sim em razão de culpa da própria parte que foi negligente ao seguir procedimentos informados por um terceiro estranho” (fl. 04);
(iv)
“a conta da Recorrida não foi invadida – o que houve foi a liberação de acesso pelo próprio cliente” (fl. 12);
(v)
“a desatenção e a falta de cautela da Recorrida, representadas pelas ações realizadas, determinam sua culpa exclusiva e afastam qualquer tipo de responsabilidade do Banestes” (fl. 19);
(vi)
os prejuízos materiais foram menores do que os relatados na inicial;
(vii)
não há amparo para a condenação ao pagamento de danos morais; e, subsidiariamente, que
(viii)
o montante fixado como compensação por danos morais deve ser reduzido, pois desproporcional ao caso concreto.

Na instância originária,
CARLOS MIGUEL DOS ANJOS
e
ELMA SILVA DOS ANJOS
ajuizaram a presente ação em face do banco apelado, argumentando que na data de 30/09/2021, entre os horários de 14:30hs à 15:01hs, foram realizadas 04 (quatro) transações no valor total de R$41.710,00 (quarenta e um mil e setecentos e dez reais), correspondente a um empréstimo de R$17.100,00 (dezessete mil e cem reais), duas transações via PIX nos valores de R$7.510,00 (sete mil, quinhentos e dez reais) e R$12.480,00 (doze mil, quatrocentos e oitenta reais) e uma transferência no valor de R$4.620,00 (quatro mil, seiscentos e vinte reais), junto à instituição financeira requerida.

Segundo narrado na inicia, as operações foram precedidas de uma ligação de pessoa que se passou por funcionário do banco demandado, que instruiu a recorrida
ELMA SILVA DOS ANJOS
a promover a instalação de um aplicativo em seu dispositivo móvel, o que foi realizado.

O evento foi narrado por
ELMA SILVA DOS ANJOS
perante a Polícia Civil nos seguintes moldes (evento nº 4758582):

“A comunicante relata que recebeu uma ligação de uma pessoa se passando por uma funcionária do Banco Banestes e perguntou se ela tinha autorizado um Pix no valor de quatro mil, seiscentos e oitenta areais e ela disse que não e que foi feita uma transação de um outro telefone e ela disse que não. Então ela disse que a comunicante teria que baixar o antivírus no celular dela e foi levando em uma conversa e pediu para que a comunicante enviasse o código que foi mandado para o telefone dela o que foi feito. Então esta pessoa passou a fazer empréstimo, e mais três Pix para outras pessoas, retirando todo o pagamento da comunicante que havia acabado de cair na conta da comunicante, inclusive fazendo uma retirada também no cheque especial, tendo uma retirada no valor total de quarenta e um mil, setecentos e dez reais da conta da comunicante, portanto, a comunicante pede providências deste DEPOL”.

A instituição bancária acostou aos autos a habilitação do dispositivo móvel do qual foram realizadas as operações (evento nº 4758583).

Após apuração interna, o BANESTES indeferiu o pleito de ressarcimento formulado pela cliente
ELMA SILVA DOS ANJOS
, sob as seguintes razões (evento nº 4758688):

O Banestes concluiu pelo indeferimento do ressarcimento ao cliente, considerando as evidências disponíveis de que:

1) A efetivação das transações foi realizada mediante senha, código de acesso e/ou Btoken.

Importante ressaltar que as transações foram realizadas pelo Aplicativo Banestes (Canal Banestes Celular) e para realizar qualquer transação nesse Canal é preciso estar com o dispositivo habilitado para transacionar na conta e ter conhecimento da senha e do código de acesso que são intransferíveis e de responsabilidade do titular.

Diante disso, as transações foram realizadas com normalidade e com uso de senhas e códigos que são de responsabilidade do cliente, não sendo encontradas quaisquer evidências de comprometimento no ambiente do Banestes.

Sobre as operações bancárias questionadas, resta incontroverso que a autora
ELMA SILVA DOS ANJOS
foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, que a induziram a instalar aplicativo estranho ao banco em seu dispositivo móvel de telefonia, o que permitiu acesso aos seus dados bancários, inclusive após o fornecimento de um código aos fraudadores pela própria cliente.

Observa-se, assim, a inexistência de falhas na segurança bancária, vez que o acesso a conta da autora ocorreu após esta seguir, inadvertidamente, orientações de fraudadores, concedendo, ela própria, o acesso aos seus dados bancários.

Ausente prova mínima de ocorrência de fraude no âmbito da instituição bancária, não há como reconhecer sua responsabilidade pelo ocorrido, considerando a inexistência de nexo de causalidade, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Impugnação aos benefícios da justiça gratuita concedidos à autora em sede de contrarrazões. Não acolhimento. Ausência de provas que descaracterizem a hipossuficiência financeira da beneficiada. Preliminar rejeitada. 2. Responsabilidade civil do banco e da operadora. Autora vítima de golpe perpetrado por terceiro através do aplicativo whatsapp. Transferência realizada em conta mantida junto ao apelado. Banco que atua como mero agente financeiro e processador das transações. Inaplicabilidade da Súmula nº 479, do STJ. Fortuito externo, sem relação com a atividade do apelado. Ausência de demonstração do nexo causal entre a atividade do banco e o prejuízo sofrido. Autora que alega que houve clonagem de chip. Inocorrência. Operadora de telefonia que não é responsável por ato de invasão em aplicativo de mensagens. Ausência de nexo causal também entre a conduta de terceiro golpista e a empresa de telefonia. Excludente de responsabilidade. Art. 14, §3º, II, do CDC. Ausência do dever de indenizar. Sentença mantida. 3. Honorários advocatícios recursais arbitrados em favor dos patronos das rés, de acordo com o artigo 85, §11, do CPC, e com o entendimento adotado pelo STJ no julgamento dos EDCL no agint no RESP nº 1.573.573/RJ. Recurso conhecido e não provido. Vistos. (TJPR; ApCiv 0008268-27.2020.8.16.0194; Curitiba; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz; Julg. 02/05/2023; DJPR 03/05/2023)

BANCÁRIOS. Ação declaratória de inexistência de débito C.C. Indenização por danos materiais e morais. Transferências bancárias. Alegação de fraude. Sentença de improcedência. Golpe da falsa central de atendimento. Recebimento de telefonema de suposto funcionário da instituição financeira, que informa a realização de operações não reconhecidas pela parte e pede ao cliente que entre em contato com a casa bancária através do telefone indicado pelo próprio golpista. Vítima direcionada à falsa central de atendimento, que seguindo orientações do falso preposto disponibiliza informações sigilosas, acessa aplicativo e confirma as operações, ao invés de cancelá-las. Conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte do banco, e nem fortuito interno, e sim desídia da apelante na guarda das informações bancárias. A culpa exclusiva da autora é manifesta, já que ao primeiro contato de terceiro não cuidou de acionar a agência bancária para certificar-se da regularidade do proceder a que fora direcionada, somente o fazendo após a realização das transferências. Culpa exclusiva da vítima configurada. Excludente do CDC, art. 14, § 3º, II. Inaplicabilidade da Súmula STJ 479. Precedentes desta Corte. Indenização indevida. Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do CPC, art. 98, §3º. (TJSP; AC 1005352-98.2022.8.26.0664; Ac. 16608461; Votuporanga; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Julg. 29/03/2023; DJESP 03/04/2023; Pág. 2456)

Por fim, no tocante à alegada ausência de lastro para a concessão do empréstimo no valor de R$17.100,00 (dezessete mil e cem reais), em alegado descompasso com os proventos percebidos pelos autores, observa-se que o magistrado de primeiro grau indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita aos autores sob o fundamento de que a renda mensal daqueles totalizam aproximadamente R$5.000,00 (cinco mil reais) (evento nº 4758571), o que possibilita a assunção de uma parcela mensal de R$851,75 (oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos).

Desse modo, evidenciada a ausência de conduta ilícita imputável ao banco apelante, considerando que o empréstimo e as transferências foram autorizadas mediante utilização de dados fornecidos pela própria titular da conta, deve ser reformada a r. sentença de primeiro grau a fim de que seja afastada da responsabilidade da instituição financeira, consoante previsão constante do artigo 14, §3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor
1
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau a fim de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Art. 14, § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

[...].

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo meu impedimento nos presentes autos, com fulcro no Artigo 144, III, do CPC, em razão do advogado dos Apelados, Dr.
JOSÉ RONALDO SIQUEIRA RIBEIRO - OAB MG97174 - CPF: 726.681.307-78
, ser meu irmão.

Acompanho o Eminente Relator.